Tribunal: TJBA
Processo: 0028693-21.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0028693-21.2009.8.05.0080

FORO: FEIRA DE SANTANA – VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: LUIZ ALBERTO CERQUEIRA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO SANTANA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ADRIANA PATRÍCIA CORTOPASSI COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, I E IV DO CP.

1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ESTAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. O JULGAMENTO FOI PAUTADO NA TESE ACUSATÓRIA LIVREMENTE ESCOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENTENDERAM QUE O INSURGENTE, AO EVADIR BRUSCAMENTE DE UMA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ASSUMIU O RISCO DE CAUSAR UMA COLISÃO E A MORTE DA VÍTIMA,
AGENTE DA SMTT – SECRETARIA DE TRANSPORTE DE FEIRA DE SANTANA/BA – QUE TRABALHAVA NA VIA.

2.
ROGO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP
. IMPROCEDÊNCIA. HÁ EVIDENCIAS NOS FÓLIOS DE QUE O DELITO OCORREU POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE PODE REPUTAR A ESCOLHA SOBERANA DO JURI PELA VERSÃO ACUSATÓRIA DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

3. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA, A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME FOI BEM FUNDAMENTADA,
ABORDANDO A INTERCEPTAÇÃO DO VEÍCULO DO INSURGENTE
DURANTE UMA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM QUE O RÉU, APÓS TER O CARRO APREENDIDO E SE UTILIZAR DE SUBTERFÚGIO PARA TER ACESSO À CHAVE PARA QUE A VIA FOSSE DESOBSTRUÍDA, DEU A PARTIDA E EVADIU
EM ALTA VELOCIDADE
DO LOCAL, ATROPELANDO O AGENTE DE TRÂNSITO.

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0028693-21.2009.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante
LUIZ ALBERTO CERQUEIRA SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, AC
ORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR